Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-91.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010254-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.555.841-57 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.147.871-63 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.147.871-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
–
PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO
–
VIABILIDADE
–
OBSERVÂNCIA DO TETO
–
SOMA QUE NÃO PODE EXCEDER O VALOR MÁXIMO DE R$ 13.500,00
–
RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de ocorrência de invalidez permanente parcial, quando do mesmo acidente resultar em invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento) do teto indenizável que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
).
(N.U 1034955-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Fernando Alves Dos Santos
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$14.850,00(quatorze mil oitocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (29/11/2020).

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença para o fim de reconhecer que a cobertura perseguida na inicial deverá ser paga em plena consonância com a tabela da Lei n. 11.945/2009, no valor máximo de até R$ 13.500,00, que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita justiça.

Em contrarrazões de Id. 213519732, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Fernando Alves Dos Santos ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei nº 6.194/74 em desfavor da requerida.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (29/11/2020), o que motivou a interposição do presente recurso.

Irresignada, a Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, requer a reforma da sentença
para o fim de reconhecer que a cobertura perseguida na inicial deverá ser paga em plena consonância com a tabela da Lei n. 11.945/2009, no valor máximo de até R$ 13.500,00, que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita justiça.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque
, a vítima de acidente de trânsito possui direito a ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, até o teto legal, devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas, e, ainda, o desembolso realizado.

Nesse contexto, após perícia médica, o valor da indenização é apurado com base na multiplicação entre o percentual da perda do segmento anatômico, o percentual de limitação funcional e o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00).

Sendo assim, no caso de múltiplas lesões, com percentuais diversos, o valor da indenização securitária ( DPVAT ) corresponderá à soma de cada um deles, até o limite do teto máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), conforme estabelecido pela Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/09:

“Art. 3º os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (redação dada pela lei nº 11.482, de 2007)

[...]

II - até r$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (incluído pela lei nº 11.482, de 2007)”

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA -
SOMA DAS INDENIZAÇÕES QUE ULTRAPASSA O TETO MÁXIMO INDENIZATÓRIO – LIMITAÇÃO À INDENIZAÇÃO DE R$ 13.5000,00,
DESCONTANDO-SE A IMPORTÂNCIA PAGA NA VIA ADMINISTRATIVA- HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como enquadrar as lesões da Apelada em ‘perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior’, visto que o perito judicial concluiu que os danos ocorreram de maneira parcialmente.

Na hipótese de ocorrência de invalidez permanente parcial, quando do mesmo acidente resultar em invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento) do teto indenizável que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Logo, para aferição da quantia a ser complementada pela requerida deve se considerar o limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e descontar a quantia paga na via administrativa de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), sendo devida à Apelada a quantia de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde agosto/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame.

Não há falar em condenação da Apelada por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

(N.U 1034955-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU –
SOMA DAS LESÕES ULTRAPASSA O TETO MAXIMO PREVISTO NO ART. 3º, II DA LEI Nº 6194/74 ALTERADA PELA LEI Nº 11945/74 - INDENIZAÇÃO MINORADA
– MÁ-FÉ REJEITADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-O máximo indenizável por acidente é de R$13.500,00, (treze mil e quinhentos reais), em que pese a soma das três lesões (lesão neurológica 100% - lesão leve 25%. - membro superior direito 70% - lesão média 50%. - membro inferior direito 70% - lesão completa 100%.), ultrapasse este valor deve-se respeitar o teto estabelecido no art. 3º,II da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/09.

-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (N.U 1008356-43.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020 – sem destaque no original). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. Invalidez permanente parcial incompleta. Sentença de parcial procedência. Irresignação da demandada. Desnecessidade de apresentação do boletim de ocorrência quando há juntada do termo circunstanciado. Cálculo do valor da indenização que deve ser realizado em duas etapas, conforme inciso II,
§ 1º
, do artigo
3º

da Lei nº
6.194
/74. Súmula nº
474

STJ.
Laudo pericial que atesta a ocorrência de múltiplas lesões com percentuais diversos, caso em que o valor da indenização deve corresponder à soma de cada um deles até o limite do teto máximo indenizável.

Precedentes da corte. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ;
APL 0000396-52.2014.8.19.0043
; Piraí; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 05/09/2019) (destaquei)

Portanto, deve a indenização ser concedida nesses patamares, pois as normas são expressas, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, devido a fixação equivocada.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de reduzir a verba indenizatória até o limite máximo indenizável R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024